Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO ALTERADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega vícios no julgado pelo afastamento da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, bem como omissão a respeito da suspensão dos honorários de sucumbência decorrente da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar eventuais vícios na análise da responsabilidade solidária e objetiva do Banco do Brasil na fraude perpetrada ao consumidor, bem como eventual omissão a respeito da suspensão dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Deve ser afastada a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil diante da ausência de nexo de causalidade entre a fraude perpetrada e o dano experimentado pelo consumidor.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: (I) Afasta-se a aplicação da responsabilidade civil solidária e objetiva exclusivamente em face do Banco do Brasil, porquanto este não teve qualquer participação ou relação com o ilícito, havendo a quebra do nexo causal; e (II) por mais que a suspensão dos honorários de sucumbência seja direito inerente ao próprio deferimento da gratuidade de justiça, a ausência de ressalva pode gerar dúvidas, sendo prudente o referido destaque.